Tribunal: TJSP
Processo: 1022784-88.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ação cominatória fundada em contrato de intermediação digital celebrado entre motoristas particulares e a Uber. Descredenciamento causado por reclamações de usuários relacionadas a comportamento agressivo e inadequado. Cancelamento do cadastro justificado. Ação improcedente. Recurso desprovido.